Tribunal: TJDFT
Processo: 0704101-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704101-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELSITA DE SOUZA VASCONCELOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em fase de cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta - benefício alimentação), distribuído a esta Turma por suposta prevenção decorrente da minha relatoria da apelação então interposta (id 43375926). No entanto, é pacífica e conhecida a jurisprudência segundo a qual o Juízo da fase cognitiva, que proferiu a sentença coletiva, não fica prevento para a sua execução. Penso que, por identidade de razões, aplica-se o mesmo entendimento à Turma julgadora do apelo tirado contra a sentença coletiva que, por isso, não fica preventa para os recursos interpostos na fase de cumprimento de sentença. Por outro lado, do cumprimento de sentença 0706254-87.2021.8.07.0018, já foi extraído o agravo de instrumento 0707629-46.2022.8.07.0000, distribuído à 7a T. Cível, em 14/03/22, competente, dessarte, para o presente recurso, em virtude da prevenção. Portanto, não reconheço a prevenção da 4a Turma nem, naturalmente, a minha. Redistribua-se, pois, à egrégia 7a Turma Cível, com as homenagens de estilo. Informe-se ao distribuidor. I. Brasília, 21 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator